Tribunal: TJMT
Processo: 0009654-66.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 39222459):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA - MEDICAMENTO INSULINA GLIARGINA (LANTUS) 45U SUBCUTÂNEA 1/DIA - DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – NECESSIDADE DO FÁRMACO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DOS PODERES PÚBLICOS NOS TEMAS AFETOS AO DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO SINGULAR DE ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA FAZENDA PÚBLICA - APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão, prevista no artigo 381 do Código Civil de 2002.
Tendo em vista a comprovação do estado de saúde da Requerente por atestados médicos anexados aos autos, bem como, a omissão do poder público, verifico que restou devidamente comprovada a necessidade imperiosa da Requerente em obter o fármaco “Insulina Gliargina (Lantus) 45U subcutânea 1/dia” vindicado nesta ação.
Apesar de entender que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, verifico que não houve contestação, nem mesmo apelo se insurgindo em face da exclusão da municipalidade da lide, assim, por se tratar apenas da realização de Reexame Necessário da sentença, no qual não se pode agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, mantenho as sentença nos seus termos quanto à este aspecto.
No que tange à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso nas custas processuais, a sentença também não merece reparos, pois tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.”
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 134, § 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC.
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.